Tribunal: TJSP
Processo: 1018658-96.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ocorreu julgamento com a turma ampliada, na forma do art. 942, do CPC e o resultado foi de NÃO PROVIMENTO (4X1). Escrevo o voto por dever regimental.
Ação indenizatória entre condôminos por uso exclusivo do imóvel. Controvérsia sobre o valor arbitrado na sentença. Ao contrário da consideração do relator, é de se concluir que o valor fixado (R$ 400,00) foi admitido como sendo razoável ou de

Ementa:
Ocorreu julgamento com a turma ampliada, na forma do art. 942, do CPC e o resultado foi de NÃO PROVIMENTO (4X1). Escrevo o voto por dever regimental.
Ação indenizatória entre condôminos por uso exclusivo do imóvel. Controvérsia sobre o valor arbitrado na sentença. Ao contrário da consideração do relator, é de se concluir que o valor fixado (R$ 400,00) foi admitido como sendo razoável ou de mercado pelo próprio recorrente, tanto quando fez a reconvenção (fls. 78) como quando manejou recurso (fls. 234). Admissibilidade.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001042023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018658-
96.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ROGERIO PAIVA
ANTUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ZORAIA SAVIA PIRES BARBOZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, em
julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI,
vencedor, MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO, vencido, ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 81488
APELAÇÃO CÍVEL No 1018658-96.2018.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
APELANTE: ROGÉRIO PAIVA ANTUNES
APELADO: ZORAIA SAVIA PIRES BARBOZA
Ocorreu julgamento com a turma ampliada, na forma do art.
942, do CPC e o resultado foi de NÃO PROVIMENTO (4X1).
Escrevo o voto por dever regimental.
Ação indenizatória entre condôminos por uso exclusivo do
imóvel. Controvérsia sobre o valor arbitrado na sentença. Ao
contrário da consideração do relator, é de se concluir que o
valor fixado (R$ 400,00) foi admitido como sendo razoável ou
de mercado pelo próprio recorrente, tanto quando fez a
reconvenção (fls. 78) como quando manejou recurso (fls. 234).
Admissibilidade.
Não provimento.
Vistos.
O ilustre Relator propõe alterar (dar provimento, em parte)
ao recurso para excluir o valor de R$ 400,00, como referência da indenização
(aluguel). Trata-se de demanda entre condôminos pelo uso exclusivo. O
fundamento da proposta é o de que não existe base probatória para
confirmação do valor fixado na sentença.
Respeitado o ponto de vista, a maioria optou por votar pelo
NÃO PROVIMENTO, mantido o valor de R$ 400,00, tal como estabelecido.
Embora não exista laudo ou outro documento que projetasse o preço de
mercado pela ocupação de imóvel dos litigantes, o fato é que o próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrente que agora se insurge, afirmou que a quantia esboçada na inicial
estava em consonância com o que é exigido na praça, tanto que na
reconvenção fez pedido nesse patamar (fls. 78). Posteriormente ou quando do
recurso, afirmou que o valor variava entre R$ 480 a 608 reais (fls. 234).
O próprio apelante admite a viabilidade econômica do
arbitramento, sendo desnecessário exigir liquidação.
Nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 4782
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1018658-96.2018.8.26.0625
APELANTE: ROGERIO PAIVA ANTUNES
APELADO: ZORAIA SAVIA PIRES BARBOZA
COMARCA DE TAUBATÉ
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO. Ação de arbitramento de aluguéis, em
decorrência do uso exclusivo do imóvel comum. Sentença
de
parcial
procedência
da
ação
e
reconvenção.
Inconformismo do requerido-reconvinte. 1. Preliminares
de incompetência do juízo e inépcia da inicial afastadas.
Vara da família que não atrai a competência para
julgamento da causa, na medida em que não se pretende a
execução do acordo celebrado pelas partes nos autos do
divórcio. Inicial, ademais, que preenche todos os
requisitos do art. 319 do CPC. 2. Mérito. Valor do aluguel
acolhido pela sentença que não encontra guarida em
qualquer prova documental. Locativo que deverá ser
objeto de liquidação de sentença. Recurso a que se dá
parcial provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 225/228, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de aluguéis ajuizada
por Zoraia Sávia Pires Barboza em face de Rogério Paiva Antunes, nos seguintes
termos:
“EM FACE DO EXPOSTO e considerando o mais que dos
autos consta, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a ação
proposta por ZORAIA SAVIA PIRES BARBOZA contra
ROGÉRIO PAIVA ANTUNES e PROCEDENTE, EM
PARTE, a reconvenção. Em consequência, condeno o réu
ao pagamento de aluguel mensal de R$ 400,00
(quatrocentos reais), a partir da citação, em 1.3.2019 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
71), enquanto mantiver a posse exclusiva do imóvel,
mediante atualização anual pelo IGP-M, cabendo às
partes dividir proporcionalmente as despesas de IPTU,
condomínio e energia elétrica, a serem apuradas na fase
de cumprimento de sentença. As despesas processuais
serão proporcionalmente distribuídas entre os litigantes e
cada qual pagará honorários ao advogado da parte
contrária, que fixo por apreciação equitativa em R$
1.500,00, cuja execução observará o disposto no art. 98, §
3o, do Código de Processo Civil, ante o benefício da
gratuidade concedido às partes (fls. 46 e 95). P . R . I .”
Inconformado, apela o requerido-reconvinte. Preliminarmente, suscita a incompetência
do juízo, requerendo a remessa dos autos à Vara da Família e Sucessões da comarca, na
qual tramitou a ação de divórcio das partes, “posto que há na comarca uma mania (péssima,
por sinal) de se burlar, sempre que possível, a questão da competência para distribuição dos feitos,
mormente agora com processo digital em que a parte escolhe livremente para onde direcionar o
feito”, insistindo, ademais, na inépcia da inicial. No mérito, impugna o valor locatício
acolhido pela sentença, asseverando que “atualmente, segundo economistas, o percentual a
título de aluguel varia entre 0,30% e 0,38% (já chegou a ser de 0,50% a 0,80% no passado) do
valor de mercado do imóvel”, de forma que, tendo as partes já convencionado que venderão
o imóvel por R$ 160 mil, o valor do aluguel ficaria entre R$ 480,00 e R$ 608,00.
Requer, ao final, “seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença de fls. 225/228 e:
RECONHECER a competência absoluta do juízo de família e sucessões local, ou que a exordial é
INEPTA, ou, se no mérito, REDUZIR o aluguel total para R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais),
devendo o apelante arcar com metade desse valor até a desocupação, mantendo-se no mais a r.
sentença.”.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido, sem oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Com a devida “vênia” do entendimento contrário, ouso divergir da solução proposta
para o presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II VOTO
Trata-se de ação pela qual a autora pretende a desocupação do imóvel identificado na
inicial ou a condenação do requerido, na qualidade de coproprietário do bem, a pagar-
lhe, na proporção de sua quota parte, valor locativo conforme praticado no mercado,
diante da ocupação exclusiva do bem por este.
O MM. juízo a quo julgou antecipadamente o feito e deu parcial procedência à ação e à
reconvenção, nos termos supra relatados.
A controvérsia está restrita em verificar se o juízo a quo é competente para julgamento
da causa, se a inicial é inepta e, num segundo momento, se o valor locativo adotado pela
sentença se afigura correto.
Pois bem. No que respeita à incompetência suscitada, sem razão o apelante, porquanto,
conforme bem observado pelo magistrado a quo, “a autora não visa à execução do
acordo firmado em ação de divórcio, que sequer previu a posse do réu sobre o imóvel”.
Do mesmo modo, a inicial, que preenche todos os requisitos do art. 319 do CPC, não se
afigura inepta. Tanto que, nas bem colocadas palavras do magistrado de primeira
instância, o requerido “contestou o feito com desenvoltura, sem alegação de prejuízo à
defesa, salientando-se que o nome dado à ação é irrelevante e não há dúvida acerca da
pretensão deduzida pela autora, para desocupação do imóvel ou pagamento de
aluguel”.
Por outro lado, assiste parcial razão ao requerido no que toca ao valor arbitrado a título
de aluguel em primeira instância, na medida em que o valor pleiteado pela autora não
veio acompanhado de nenhum parecer ou qualquer outro documento apto a aferir a
média do locativo praticado na região, e, por isso, deverá ser objeto de liquidação de
sentença.
III DECISÃO
Diante do exposto, pelo voto, respeitado entendimento diverso, DÁ-SE PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO ao recurso para afastar o valor do aluguel acolhido na sentença e
determinar que seja este objeto de oportuna liquidação.
Deixa-se de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, diante do parcial
provimento do apelo.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes Superiores que vêm
apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no acórdão,
ainda que examinados implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator sorteado, vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
ENIO SANTARELLI ZULIANI
139B2629
4
7
Declarações de
Votos
MAURICIO CAMPOS DA SILVA VELHO
139C598C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018658-96.2018.8.26.0625 e o código de confirmação da tabela acima.